Tribunal: CARF
Processo: 13864.720145/2018-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720145/2018-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.155 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2022
Recorrente
GOLD FINGER JOALHEIROS DE TAUBATE EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013, 2014
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. ARGUIÇÃO DE TEMPESTIVIDADE.
EFEITOS.
A defesa apresentada fora do prazo legal não deve ser apreciada, salvo se
suscitada preliminar de tempestividade, observando-se que, não sendo esta
acolhida, deixar-se-á de examinar as demais questões arguidas.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de cerceamento do direito de defesa; no mérito (a respeito somente da
tempestividade), por maioria, em negar provimento ao Recurso Voluntário, vencido o
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, que lhe deu provimento e manifestou intenção de
apresentar declaração de voto (declaração não apresentada). Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1301-006.154, de 20 de
outubro de 2022, prolatado no julgamento do processo 13864.720146/2018-94, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Jose Eduardo Dornelas Souza, Fernando Beltcher da Silva (suplente convocado(a)),
Marcelo Jose Luz de Macedo, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Rafael Taranto
Malheiros (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Giovana Pereira de Paiva Leite e o
conselheiro(a) Eduardo Monteiro Cardoso.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720145/2018-40
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.155 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720145/2018-40

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 07-43.940, da 6a Turma da
DRJ/FNS, que não conheceu da impugnação da empresa. Peço a devida vênia para reproduzir o
relatório constante da decisão da DRJ, que bem descreve os fatos e argumentos apresentados
pelas partes:
Trata-se de quatro autos de infração lavrados contra a empresa individual Gold
Finger Joalheiros de Taubaté EIRELI (CNPJ 02.072.737/0001-45) onde foram
lançados Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ (fls. 835 a 856),
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL (fls. 813 a 834),
Contribuição para o PIS/Pasep (fls. 857 a 868) e Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS (fls. 869 a 879), todos relativos
a fatos geradores ocorridos nos anos-calendário 2013 e 2014 e acrescidos de
multa de ofício de 150% e juros.
Os valores lançados, com juros calculados até 12/2018, correspondem aos
montantes discriminados na tabela abaixo:

Da leitura conjunta do Termo de Verificação Fiscal (fls. 787 a 812) e dos autos
de infração, verifica-se que os referidos lançamentos decorreram da exclusão da
Autuada do Simples Nacional, que foi efetuada a contar de 01/07/2007, por
meio do Ato Declaratório Executivo no 49, de 06/09/2018 (processo
administrativo no 13864.720069/2018-72).
Segundo o auditor-fiscal da RFB autuante, o lançamento de IRPJ e de CSLL foi
efetuado com base no regime de lucro presumido porque a Autuada, ao ser
intimada durante o procedimento fiscal, fez esta opção.
Os lançamentos de Cofins e de Contribuição para o PIS/Pasep, por decorrência
desta opção, foram efetuados com base no regime cumulativo.
As bases de cálculo dos lançamentos, de acordo com a autoridade fiscal, foram
apuradas com supedâneo no faturamento apurado nas nota fiscais emitidas pela
Autuada que foram registradas nas contas "61302-2 - VENDAS A VISTA" e
"61301-8 - SERVIÇOS PRESTADOS".
Na apuração dos tributos devidos, ainda de acordo com a autoridade lançadora,
foram deduzidos os valores de IRPJ, CSLL, Contribuição para o PIS/PASEP e
COFINS, "informados na DASN ou PGDAS-D (Programa Gerador do
Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório)".
A multa de ofício, segundo a autoridade fiscal, foi lançada no percentual de
150% (multa qualificada), "devido ao evidente intuito de fraude".
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.155 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720145/2018-40

A autoridade fiscal, por entender caracterizada a situação prevista no artigo 135,
inciso III, do Código Tributário Nacional, imputou ao Sr. Moacir Finger
responsabilidade solidária pelos créditos lançados contra a Autuada.
Devido a configuração, em tese, de crimes contra a Ordem Tributária (artigos 1o
e 2o da Lei no 8.137/1990), a autoridade lançadora emitiu representação fiscal
para fins penais.
Devidamente intimada dos lançamentos em 07/12/2018 (fl. 890), a Autuada
apresentou, em 14/01/2019, a impugnação de fls. 898 a 934.
Assevera que "foi devidamente intimada da presente autuação, através da
publicação de edital eletrônico sob n.o 004589322 de 12/12/2018".
Diz que a sua ciência dos lançamentos ocorreu somente em 27/12/2018, pois o
próprio edital eletrônico ressaltava que o contribuinte deveria ser considerado
cientificado no prazo de quinze dias contados da sua publicação.
Afirma que a presente impugnação é tempestiva, já que o prazo para sua
apresentação era até 26/01/2019.
Apresenta diversas alegações no sentido de que o Sr. Moacir Finger jamais
integrou seu quadro societário ou foi seu administrador de fato e de que não
deveria ter sido imputada responsabilidade solidária à ele pelos créditos
lançados contra si (Autuada).
Aduz que a sua exclusão do Simples Nacional foi indevida, visto que não
participa de grupo econômico e que a sua constituição não ocorreu por
interpostas pessoas.
Afirma que a manifestação de inconformidade (impugnação) apresentada contra
a sua exclusão do Simples Nacional deverá ter como resultado o cancelamento
integral do ato de exclusão, "pois nela restou demonstrado de forma cabal e
irrefutável a total ausência de qualquer grupo econômico e que a contribuinte
opera de forma independente e dentro dos rigorosos critérios exigidos para o
efetivo enquadramento do Simples Nacional determinados pela legislação
vigente".
Apresenta diversas alegações no sentido de que jamais integrou de fato um
grupo econômico e de que nunca existiu pessoa interposta no seu quadro social.
Frisa que sempre observou todos os requisitos para usufruir do Simples
Nacional e que jamais excedeu os limites de receita previstos para tal regime
tributário.
Apresenta alegações no sentido de que não praticou nenhum ato capaz de
legitimar sua exclusão do Simples Nacional.
Apresenta alegações no sentido de que a qualificação da multa de ofício
aplicada é injusta e indevida, porquanto, no seu entendimento, não há que se
falar em intuito de fraude.
Aduz que a multa de ofício aplicada fere os princípios constitucionais do não
confisco e da razoabilidade.
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.155 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720145/2018-40

Requer que seja afastada a imputação de responsabilidade solidária ao Sr.
Moacir Finger e que, após o efetivo julgamento da manifestação de
inconformidade (impugnação) apresentada contra a sua exclusão do Simples
Nacional, sejam cancelados os autos de infração hostilizados.
Sucessivamente, requer o afastamento da qualificação da multa de ofício.
Devidamente intimado dos lançamentos em 07/12/2018 (fl. 891), o Sr. Moacir
Finger não apresentou impugnação.
A decisão de primeira instância resolveu “rejeitar a preliminar de tempestividade
arguida, não tomando conhecimento das demais argumentações apresentadas, em razão da
manifesta intempestividade da impugnação de fls. 898 a 934 e, consequentemente, no sentido de
manter os créditos tributários exigidos nos autos de infração de fls. 813 a 834, 835 a 856, 857 a
868 e 869 a 879.
Cientificada da decisão de primeira instância a interessada interpôs recurso
voluntário.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Necessário analisar as razões do Recorrente que pretendem
cancelar a decisão no que concerne ao não acatamento da
preliminar de tempestividade suscitada. Apenas se justificaria a
análise das demais razões atinentes ao mérito da autuação se
reformada a decisão de decisão de primeira instância, direção a que
não se dirige este voto pelas razões a seguir expostas.
De início alega o Recorrente que a Secretaria da Receita Federal do
Brasil deve abster-se de qualquer ato de cobrança, considerando
suspensa a presente autuação até o julgamento definitivo de suas
alegações a respeito da tempestividade da impugnação. De fato,
como traz preliminar de intempestividade tanto na impugnação
quanto no recurso voluntário, tem direito o contribuinte à
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma do art.
151, III do CTN, até que se decida sobre as alegações referentes à
suscitada tempestividade.
Alega a Recorrente que o auto de infração destes autos se encontra
alocado exclusivamente no espaço (ECAC) da pessoa jurídica,
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.155 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720145/2018-40

sendo que o espaço destinado a pessoa física do Sr. Moacir Finger
não se encontra qualquer referência ou possibilidade de apresentar
impugnação específica. Mas, cópia da autuação foi encaminhada
por via postal (ARs e-fls. 908/909) tanto para a Recorrente quanto
para o responsável solidário, oportunizando-se a ambos o direito de
apresentar impugnação. Desta forma, não procede a alegação da
Recorrente de que pode apresentar argumentos refutando a
solidariedade direcionada ao Sr. Moacir Finger.
A Recorrente afirma que foi devidamente intimada da autuação
através da publicação de edital eletrônico sob n.o 004589335 de
12/12/2018. Assim, e de acordo com o § 2°, inciso IV do art. 23 do
Decreto 70235/72, a data da ciência seria em 27/12/2018.
Mas não tem razão a Recorrente. Isto porque § 1o do mesmo art. 23
dispõe que quando resultar improfícuo um dos meios previstos no
caput (pessoal, postal ou meio eletrônico) daquele artigo a
intimação poderá ser feita por edital. Ou seja, se se demonstrar que
NÂO restou improfícuo um dos meios previstos no caput, o edital
será nulo. Isto tanto para beneficiar quanto para não beneficiar o
Recorrente. Ou seja, se o edital for publicado sem que se demonstre
sequer a tentativa de intimação de uma das formas do caput, nulo
será o edital. E se houver prova da ciência por uma das formas
previstas no caput, também nulo o edital.
No caso presente, foi comprovado que houve a intimação via
postal, razão pela qual deve prevalecer a intimação postal. Nestes
termos, sem reparos a decisão recorrida, nos termos a seguir,
termos aos quais adiro plenamente, inclusive quanto ao disposto na
jurisprudência citada.
Como se vê do relatório, a Autuada aduz, preliminarmente, que a sua
impugnação seria tempestiva, visto que a ciência da lavratura dos autos
de infração teria ocorrido somente em 27/12/2018, por força da
publicação do edital eletrônico de fl. 910 no dia 12/12/2018.
Sucede que a Autuada foi intimada validamente da lavratura dos autos
de infração na forma prevista no inciso II do artigo 23 do Decreto no
70.235/1972 (via postal com prova de recebimento no domicílio
tributário eleito pelo sujeito passivo) já no dia 07/12/2018, conforme
demonstrado pelo Aviso de Recebimento de fl. 908.
Resta evidente, portanto, que a impugnação de fls. 916 a 952 é
intempestiva, visto que, embora o prazo para apresentação de
impugnação tenha expirado em 08/01/2019, a Autuada apresentou a
referida peça de defesa somente em 14/01/2019, conforme comprova a
própria data registrada ao final dela (defesa) e o Termo de Solicitação
de Juntada de fl. 914.
Cabe ressaltar que o edital eletrônico de fl. 910 deve ser considerado
sem nenhum efeito, já que, no presente caso, não restou caracterizada
nenhuma das hipóteses autorizadoras de intimação por edital previstas
no § 1o do artigo 23 do Decreto no 70.235/1972 (quando resultar
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.155 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720145/2018-40

improfícua a tentativa de intimação pessoal, por via postal ou por meio
eletrônico ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada
inapta perante o cadastro fiscal).
Ademais, mesmo que a intimação por edital eletrônico fosse
considerada válida, o que não é caso, deveria prevalecer a intimação por
via postal, já que, havendo dupla intimação válida, o prazo para
apresentação da impugnação corre a partir da primeira.
Nesse sentido, cabe citar os seguintes precedentes em situações
análogas do Superior Tribunal de Justiça
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. REVELIA.
JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
3. O Tribunal de origem entendeu de acordo com o entendimento
jurisprudencial desta Corte, o qual determina que havendo duplicidade
de intimações prevalece a primeira validamente efetuada. Precedentes.
4. Agravo não provido.
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 779162/MS, Quarta Turma, Relator
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 22/10/2018) ADMINISTRATIVO E
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DUPLICIDADE DE
INTIMAÇÕES. PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA VALIDAMENTE
EFETUADA. APELAÇÃO INTEMPESTIVA.
1. A sentença proferida na origem foi devidamente publicada no Diário
da Justiça no dia 03/10/2013. Em 08/10/2013, o recorrente recebeu
intimação pessoal, e o recurso de apelação foi protocolado no dia
23/10/2013.
2. Tendo havido duplicidade de intimações válidas, a jurisprudência
desta Corte é pacifica no sentido de que deve ser considerada a
primeira validamente efetuada, que, no caso dos autos, foi a realizada
em 03/10/2013. Dessa forma, a apelação interposta no dia 23/10/2013
deve ser considerada intempestiva. Precedentes.
(...)
Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no AgRg no REsp 1536847/PB, Segunda Turma, Relator
Ministro Humberto Martins, DJe 13/11/2015)
AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALTERAÇÃO DE
PROCURADOR NO CURSO DO PROCESSO. DILIGÊNCIA QUE
CABE À PARTE. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. DUPLICIDADE DE
INTIMAÇÕES. PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA. SÚMULA 83/STJ.
(...)
2. Ademais, ao entender que o prazo recursal tem início com a
realização da primeira intimação, na hipótese em que houver
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.155 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720145/2018-40

duplicidade de intimações válidas, a Corte de origem também decidiu
em sintonia com o entendimento do STJ. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ, AgRg no AREsp 757.902/BA, Primeira Turma, Relator Ministro
Sérgio Kukina, DJe 24/09/2015)
PROCESSUAL. RECURSO INTEMPESTIVO.
I - EM CASO DE DUPLA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA É VÁLIDA,
EM SE TRATANDO DE PRAZO PARA RECORRER, A PRIMEIRA.
II - RECURSO NÃO CONHECIDO.
(STJ, REsp 127523/RS, Terceira Turma, Relator Ministro Waldemar
Zveiter, DJ 27/04/1998 p. 154).
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de cerceamento do
direito de defesa e, no mérito (a respeito somente da
tempestividade), negar provimento ao recurso.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
cerceamento do direito de defesa e, no mérito (a respeito somente da tempestividade), negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 1033
DF CARF MF
Original